Tribunal: STF
Processo: ARE 1546130
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ana Maria de Sousa interpõe agravo (eDoc 28) contra a decisão (eDoc 26) que, à anotação de que a ofensa à Constituição seria indireta, bem como em razão da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 24) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 18):



    APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5º). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL Nº 769/2008. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o recálculo dos proventos de aposentadoria da requerente, aplicando o divisor de 25 anos, bem como o pagamento da diferença entre o início da inatividade até a efetiva implementação em folha de pagamento. 



    2. A requerente ajuizou a presente ação com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1º, I e § 5º da CF (com redação anterior à EC nº 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos). 



    3. Constata-se que a autora/recorrida laborou por 16 anos (1999 a 2015), exercendo a atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e em 20/08/2015 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1º, I, texto da EC nº 41/2003, combinado com o art. 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 60871574 - Pág. 22). 



    4. No caso, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional. O artigo 48, da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 (por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. 



    5. Nesse contexto, afastada a inconstitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 (...), admitir interpretação diversa implicaria na formulação de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 



    6. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, verifica-se que a requerente não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5º da CF, com redação anterior à EC nº 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. 



    7. Isso porque os §§ 20 e 22, do art. 40, da CF vedam a interpenetração das regras previdenciárias para criar outra hipótese de aposentadoria, assim como reforçam a autonomia dos entes federados para tratar do assunto por lei complementar, o que foi feito aqui no DF pela Lei Complementar Distrital nº 769/2008, mencionada acima. 



    8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC. 9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 5º, caput,  XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, do art. 40, §§ 1º, III, b, e 5º da EC 20/1998,  do art. 4º, §9º, da EC 103/2019, e do art. 6º da EC n 41/2003.



    Sustenta que o art. 48, caput da Lei Complementar Distrital nº 768/2008, ao tempo da sua promulgação, era contrário ao texto constitucional (Emenda Constitucional nº 20/1998), sendo que, somente 10 anos após, com a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019, foi alterado o texto da Constituição, sendo ampliada a autonomia dos entes federativos para fins de regulamentação do sistema previdenciário dos seus servidores.



    Assevera que a aposentadoria especial do professor, que inclui a redução de cinco anos, deve ser aplicada tanto para aposentadoria integral quanto para a proporcional.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital nº 769/2008) e no conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que a requerente não havia preenchido os requisitos ao pleiteado recálculo dos proventos percebidos a título de aposentadoria especial. 



    Rever o posicionamento do Tribunal distrital demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, daí ressaindo indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, inviáveis na instância extraordinária. 



    Os precedentes indicados pela recorrente - que tratam de aposentadoria proporcional de professores que tenham trabalhado a integralidade do período contributivo no magistério - não têm aplicabilidade na espécie, que diz respeito a situação diversa, qual seja, a concessão de aposentadoria especial proporcional.



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente